Tribunal: TJBA
Processo: 8018686-05.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018686-05.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROBERT BOSCH LIMITADA Advogado(s): MARIO EDUARDO LOURENCO MATIELO, ELZA MEGUMI IIDA APELADO: PAULO SERGIO CERQUEIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que, embora tenha reconhecido expressamente a ocorrência de error in procedendo na sentença apelada, constou em seu dispositivo comando contraditório, negando provimento ao recurso de apelação. Os embargos visam à correção de erro material, com atribuição de efeitos infringentes para adequar o dispositivo à fundamentação e ao entendimento adotado pela Turma julgadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no dispositivo do acórdão embargado, em razão de contradição manifesta com a fundamentação, e se tal vício autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração se destinam à correção de vícios restritos e taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC/2015, entre eles o erro material. A omissão, nos termos da doutrina, caracteriza-se pela ausência de exame completo das questões suscitadas, o que atrai a incidência do art. 1.022, II, do CPC, inclusive para fins de prequestionamento. O acórdão embargado apresentou contradição entre a fundamentação e o dispositivo, uma vez que todo o raciocínio do voto e a ementa indicavam o provimento da apelação para anular a sentença, enquanto o dispositivo registrou, equivocadamente, a negativa de provimento. Tal contradição configura erro material, cuja correção é admissível por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes, nos termos da jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento:­ É admissível a correção de erro material no dispositivo do acórdão por meio de embargos de declaração, quando constatada contradição manifesta entre a fundamentação e o comando final do julgado. A divergência entre a conclusão fundamentada do voto e a parte dispositiva constitui vício sanável, autorizando a retificação do acórdão com atribuição de efeitos infringentes ao recurso aclaratório. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, I e III; art. 321. ­Não há jurisprudência citada expressamente no acórdão. Referência doutrinária: MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8018686-05.2019.8.05.0039.1, em que figuram como Embargante ROBERT BOSCH LIMITADA e Embargado PAULO SERGIO CERQUEIRA DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e ACOLHER os Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar o erro material contido no acórdão de id. 91298214, fazendo constar em seu dispositivo o PROVIMENTO do Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente Relator 03